Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Tentativa de furto qualificado pela escalada. Provas. Desclassificação para violação de domicílio. Repouso noturno. Fração de aumento da pena. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto.
1 - Os depoimentos de policiais e da vítima e o laudo pericial, demonstrando que o acusado se valeu de esforço incomum e de via de acesso anormal para entrar no estabelecimento e dele subtrair objetos, são provas suficientes para a condenação por furto qualificado por escalada.
2 - Na conduta de subir no telhado, entrar, pelo teto, no estabelecimento, revirar os objetos ali dentro e sair, novamente, pelo telhado, não se consumando a subtração por circunstâncias alheias à vontade dele há tentativa de furto qualificado mediante escalada, não violação de domicílio.
3 - A Terceira Seção do e. STJ, em 25.5.22, no julgamento do REsp 1.890.981/SP (tema 1087), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - Preso em flagrante ainda no telhado do estabelecimento comercial que tentou furtar, é de se manter a fração de 1/3 para causa de diminuição da tentativa.
6 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
7 – Estipulado, contudo, na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
8 - Apelação provida em parte.